Tribunal: CARF
Processo: 15586.000667/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000667/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE DESCONTO DA
REMUNERAÇÃO. CFL 59.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de arrecadar as
contribuições mediante desconto da remuneração dos empregados, conforme
dever estabelecido no art. 30, inciso I, alínea 'a', da Lei n° 8.212/91, submete-se
a lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJOI, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 59 (DEBCAD no 37.122.350-4) lavrado pela
fiscalização, por ter a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, infringindo, assim, o
disposto no artigo 30, inciso I, alínea "a", da Lei no 8.212/91, c/c o art. 4o caput da Lei 10.666/03,
e com o artigo 216, inciso I, alínea "a", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000667/2008-10
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000667/2008-10

A instância de piso assim sintetizou (fl. 187) os termos da autuação:
2, De acordo com o "Relatório Fiscal da Infração" de fls. 04, a empresa, na qualidade de
responsável, deixou de arrecadar as contribuições incidentes sobre as seguintes
remunerações:
2.1. Os valores pagos em pecúnia aos segurados empregados a título de ajuda de custo
de alimentação (Levantamento ACA);
2.2. Os valores pagos aos segurados empregados a titulo de aluguel de veículos,
considerados pela fiscalização como salário indireto (Levantamento ACV), bem como
os pagos aos segurados Orlando e Marcelo, do setor administrativo, a título de aluguel
de veículo e despesas comerciais não devidamente comprovadas (Levantamento DES);
2.3. Os valores pagos aos segurados contribuintes individuais seu serviço
(Levantamento Cl);
3. De acordo com o "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa" de fls. 07, a multa foi
aplicada no valor de RS 1.254,89, conforme artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, c/c
artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373, ambos do RPS, cujo valor mínimo foi
atualizado pela Portaria MPS n" 77, de 11/03/2008.
4. Não ocorreram quaisquer das circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291, do RPS.
Não obstante impugnada (fls. 159 e ss), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 185/195), sendo então prolatado acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM USO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADAS.
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Os atos e negócios jurídicos, embora válidos entre as partes, quando revelada a intenção
única de afastar a incidência da norma tributária que define os elementos essenciais do
fato gerador, considerar-se-ão inoponiveis ao Fisco.
Os valores pagos ao empregado a titulo de ressarcimento pelas despesas decorrentes do
uso de seu veiculo particular cm trabalho, quando não devidamente comprovados serão
considerados como salário de contribuição para fins de incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social.
O pagamento habitual de auxílio-alimentação em pecúnia possui caráter remuneratório
para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo cm vista que efetuado em
desacordo com as normas que tratam do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos seus segurados.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/01/2009 (fls. 202 e ss),
alegando, em síntese, que não há incidência de contribuição social sobre valores de aluguel de
veículo, tampouco sobre os montantes pagos a título de auxílio alimentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000667/2008-10

Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito no que diz
respeito ao seu entendimento pela não incidência das contribuições sobre valores os pagos a
título de alimentação e aluguel de veículos.
Não manifesta, porém, qualquer inconformidade no tocante à incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores lançados, pela fiscalização, vinculados às pessoas
físicas reconhecidas como contribuintes individuais.
Tal ponto específico foi objeto de auto de infração relativo à obrigação principal -
julgado nesta sessão sob o processo no 15586.000720/2008-74, autuação essa mantida
integralmente.
Ora, basta a constatação do descumprimento do dever de arrecadar as
contribuições dos segurados contribuintes individuais para incidir na regra estabelecida que
prevê a imputação de multa nessa situação, tendo em vista o disposto no artigo 92 da Lei no
8.212/91, c/c o artigo 283, inciso I, alínea "g", e art. 373, ambos do Decreto n° 3.048/99.
Registre-se que a recorrente cingiu-se a questionar a necessidade de observância
das obrigações principais que deram ensejo à infração constatada, não vertendo argumentação
específica com relação à multa aplicada.
De rigor manter, assim, o auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital